Tribunal: TJPA
Processo: 0003453-87.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003453-87.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: SAROM SERIQUE FERREIRA, JUSCELINO FERREIRA, MARILZA SERIQUE DOS SANTOS, SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA, JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDAP N.º 0003453-87.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE
:
SAROM SERIQUE FERREIRA

EMBARGANTE
: JUSCELINO FERREIRA

EMBARGANTE
: MARILZA SERIQUE DOS SANTOS

EMBARGANTE
: SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA
EMBARGANTE
: JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

REPRESENTANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDAP N.º 0003453-87.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE
:
SAROM SERIQUE FERREIRA

EMBARGANTE
: JUSCELINO FERREIRA

EMBARGANTE
: MARILZA SERIQUE DOS SANTOS

EMBARGANTE
: SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA
EMBARGANTE
: JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

REPRESENTANTE: DR. CESAR RAMOS DA COSTA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAROM SERIQUE FERREIRA, JUSCELINO FERREIRA, MARILZA SERIQUE DOS SANTOS, SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA e JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO,
contra o Acórdão (ID nº ° 8993944), proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao apelo nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO.
TORTURA
. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR.

VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

PRELIMINAR
. NULIDADE,
AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TORTURA PARA O DE INJÚRIA REAL
E
RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PENAL APENAS EM RELAÇÃO A APELANTE SAMAI SERIQUE
DOS SANTOS SILVEIRA.
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DO FATO.
INVIABILIDADE.

DOSIMETRIA
SEM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO
APENAS
DA

FUNDAMENTAÇÃO
PROMOVIDA
DE OFÍCIO
. MODIFICAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Embargante alega que o acórdão impugnado foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre a contrariedade, ou não, aos arts. 384 e 386, III e VII, do CPP; art. 89 da Lei 9.099/1995; art. 1º, I, a, e seu § 2º, da Lei 9.455/1997; e art. 140, § 2º, 59, e 33, § 2º, b, todos do CP.

Ao final, postula o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado.

Nesta instância, o Órgão ministerial se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos aclaratótios (Id. 14290487).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o esclarecimento de
obscuridade,

omissão, contradição ou ambiguidade
nos termos do art.
619
do
CPP
, não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão já debatida.

In casu
, não se verifica a existência de vício suscetível de correção através da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões suscitadas pelo Embargante, com coerência e objetividade, não havendo no provimento jurisdicional recorrido qualquer omissão hábil a maculá-lo.

É dizer, o ponto de irresignação expresso foi objetivamente tratado no Acórdão Embargado.

A propósito, transcrevo trecho do parecer ministerial sobre a irresignação defensiva:

“(...)

Isto porque o voto proferido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho, demonstrou claramente que a materialidade do crime previsto no art. 1°, I, a da Lei .455/1997 restou devidamente comprovada nos autos processuais, seja por meio do prontuário de atendimento emergencial da Unidade de Pronto Atendimento, Laudo de lesão Corporal contido às fls. 101 do IPL, imagens (ID 4691486), além dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal. No tocante à autoria, restou demonstrada por um conjunto de circunstâncias probatórias que remonta a relação de causalidade incriminadora em desfavor dos embargantes, motivo pelo qual não há que se falar em omissão tendo em vista que a decisão discutiu todos os pontos trazidos pela Defesa em grau de Apelação.

(...)”

Não é demais lembrar que, a técnica de alteração na dosagem utilizada encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores
[1]
e foi extensamente tratada no provimento colegiado recorrido, conforme se verifica a seguir:

“
5.

ERRO NA DOSIMETRIA DO APENAMENTO
.

Argumenta que as circunstâncias inerentes a culpabilidade, comportamento da vítima, consequências e circunstâncias do crime foram valoradas com base em fundamentação inidônea, pelo que deve a pena-base ser redefinida em patamar mínimo.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos recorrentes não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
[2] desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da individualização da pena em relação a todos os apelantes.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta dos recorrentes mostra-se elevado.

A extrema frieza emocional dos apelantes ao premeditar a conduta, valendo-se do vínculo de confiança existente para atrair a vítima até a casa de SAROM e JUSCELINO com o fito de lhe torturar, são elementos que contribuem para a inversão da polaridade da circunstância.

Ademais, a variedade de meios de tortura utilizados na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não há notícias de condenação transitada em julgado que lhe desfavoreça.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes aos apelados que em nada se relacionam ao fato por eles praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico dos agentes, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
[4] - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito da presença do filho da ofendida no local onde perpetradas as agressões, ao menos no início da conduta, nada inibiu a prática delitiva dos apelantes em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.

Além disso, indispensável fazer menção ao tempo decorrido entre o início e o término do crime, que se prolongou por aproximadamente mais de uma hora.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são nitidamente desfavoráveis, pois a vítima teve seus longos cabelos cortados, sua imagem veiculada em matérias jornalísticas de grande amplitude, além de causar impacto negativo na comunidade, que elaborou um manifesto em repúdio a prática delituosa.

Extrai-se porquanto, que extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, se aplicando os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
5 (cinco) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, deve incidir a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do Código Penal
[5]
[5]

a ser considerada.

Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos
6 (seis) anos de reclusão
fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
6 (seis) anos de reclusão.

Ressalto que a mesma dosagem deve ser aplicada a todos os apelantes, posto que as circunstâncias se amoldam casuisticamente a atuação de todos os agentes.

(...)”

Ademais, a reiteração do pleito, por meio de embargos de declaração, somente seria possível se o julgado tivesse se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que, como visto, não é o caso dos autos.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). No mesmo sentido (grifos nossos): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 2. A utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

RECURSO ESPECIAL Nº 1988071 - PA (2022/0057705-4) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ADELSON NEGRAO DIAS com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal - CF, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ em julgamento de apelação criminal n. 0123470-35.2015.8.14.0048. Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal - CP (homicídio qualificado), à pena de 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 298/299). Recurso de apelação interposto pela defesa foi desprovido. Embora afastada a negativação das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das consequências do delito, o quantum da pena fixada em sentença foi mantida, ante o deslocamento de qualificadora sobejante para a primeira fase da dosimetria (fl. 367). O acórdão ficou assim ementado: "ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS (ART. 121, § 2º, II, III E IV DO CP). DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Conselho de Sentença julgou em estrita consonância com o acervo probatório, notadamente depoimentos testemunhais, que evidenciam a autoria delitiva do apelante, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos e uma vez demonstrado que o veredicto popular se encontra em consonância com o contexto probatório, é inviável promover a sua cassação, pois a sujeição do réu a novo julgamento, e não sua absolvição pela Corte, como pleiteia a defesa, somente se justificaria se a decisão do Conselho de Sentença destoasse das provas de tal forma que sua manutenção seria inconcebível, sob pena de ver afrontada a soberania constitucional do Júri popular. Portanto, o pedido para afastamento das qualificadoras e da condenação do acusado, com nova submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, só teria procedência se a decisão proferida fosse manifestamente contraria às provas dos autos, o que não ocorreu no caso em análise. REFORMA DA PENA BASE PARA QUE PASSE AO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, o magistrado considerou como desfavoráveis 04 circunstâncias judiciais do art. 59 e, ainda que se deixe de considerar aquelas relativas as conseqüências e personalidade como negativas, persistem alguns vetores em desfavor do apelante, apresentando estes devida fundamentação, se mostrando a pena base dentro dos parâmetros legais, restando a pena final em 19 (dezenove) anos de reclusão, a qual tornou-se definitiva, estritamente dentro dos parâmetros legais. A utilização de uma das qualificadoras para exasperar a pena base, se considerando como negativa a circunstância relativa aos motivos do crime, é permitida à Corte recursal uma vez que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo não configura reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o Tribunal a revalorar todas as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado, não havendo igualmente que se falar em bis in idem, pois, havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e as demais como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, deixando, porém, de considerar como negativas as circunstâncias relativas às consequências do crime e à personalidade do apenado" (fls. 353/354). Em sede de recurso especial (fls. 372/393), a defesa apontou violação aos arts. 59 do CP e 617 do Código de Processo Penal - CPP, porquanto, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de origem afastou a negativação de duas circunstâncias judiciais (personalidade e consequências), no entanto, manteve a pena-base no mesmo patamar, ante a desvalorização de circunstância tida como neutra pela sentença (motivos). Alega, outrossim, que a culpabilidade e as circunstâncias do delito não poderiam ter sido consideradas negativas para exasperar a pena-base do recorrente, uma vez, respectivamente, não extrapolaria à normalidade do tipo e já se encontraria desvalorada pela incidência da qualificadora. Por fim, aduz que a fração de aumento adotada para cada circunstância judicial foi desproporcional, devendo ser reduzida para 1/6. Requer a redução da pena-base para o mínimo legal ou, subsidiariamente, a mitigação da fração de exasperação da pena. Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará (fls. 508/515). Admitido o recurso no TJ (fls. 516/519), os autos foram protocolados e distribuídos nesta Corte. Aberta vista ao Ministério Público Federal - MPF, este opinou pelo desprovimento do recurso especial (fls. 530/536). É o relatório. Decido. Sobre a violação aos art. 617 do CPP e 59 do CP, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, embora tenha afastado a negativação de duas circunstâncias judiciais, valorou negativamente circunstância antes considerada neutra pela sentença, mantendo, ao fim, o mesmo quantum de pena. Confiram-se os trechos do voto do relator: "Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular reconheceu a presença de 4 vetores desfavoráveis ao apelante, sendo eles: culpabilidade, personalidade, circunstâncias e conseqüências do crime. Quanto ao vetor relativo à culpabilidade, tem-se que o apelante efetivamente extrapolou, com sua conduta, o que previsto para o tipo, pois, ainda que o resultado morte seja inerente ao tipo previsto na lei, a intensidade da conduta, provocando as inúmeras lesões na vítima, conforme descrito no Laudo constante às fls. 91, demonstram efetivamente que o bem juridicamente tutelado, a vida, foi ferido de forma intensa, o que possibilita a negativação do vetor. Quanto à circunstância relativa à personalidade, tenho que esta há de ser considerada neutra tendo em vista que não há nos autos avaliação feita por profissional habilitado e capaz de tal análise, não havendo igualmente relatos acerca de sua vida criminal regressa, o que poderia ser utilizado para negativar o vetor, conforme orienta a jurisprudência. Assim, deixo de considerar como negativo tal vetor, passando o mesmo a ser considerado neutro. Quanto às circunstâncias, tenho que tal vetor há de ser mantido como negativo, não sendo possível crer que o ataque, de inopino, por parte do apelante, na residência da vítima e em plena luz do dia, seja passível de consideração neutra. Quanto às conseqüências do crime, tenho que esta também há que ser considerada neutra uma vez que o resultado morte da vítima é inerente ao tipo penal. Já com relação ao motivo do crime, entendo que este há de ser considerado negativo, não havendo que se falar em bis in idem, uma vez que ante a presença de mais de uma qualificadora do tipo uma delas pode ser usada na primeira fase da dosimetria para agravar a pena base e tal proceder pela Corte recursal não configura reformatio in pejus quando o quantum da pena não é agravado, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo fragmento peço vênia para reproduzir (...). Assim, restando configurada a presença de circunstância judicial desfavorável, apresentando esta devida fundamentação, há que ser cominada a pena em patamar superior ao mínimo, pois este só deve prevalecer quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis e, atinente aos fatos delineados, ao alto grau de reprovabilidade da conduta, observando, de tal modo, fatores objetivos e concretos na análise das circunstâncias judiciais, tenho que a pena base alcançada se mostra dentro dos parâmetros legais, em 21 (vinte e um) anos de reclusão, devidamente reduzidos para 19 (dezenove) anos de reclusão ante o reconhecimento e aplicação pelo julgador das atenuantes da menoridade penal relativa e da confissão. Assim, diante das especificidades do caso e ao fato de que a pena para o crime de homicídio qualificado varia entre 12 (doze) anos e 30 (trinta) anos de reclusão, e em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, não há que se falar em reforma da pena base com redução desta ao mínimo legal, estando o patamar alcançado dentro dos parâmetros de legalidade e proporcionalidade com a conduta do ora apelante" (fls. 363/367). Verifica-se, dos trechos acima destacados, que o Tribunal de origem, em recurso de apelação exclusivo da defesa, afastou a negativação de duas vetoriais, ao tempo em que reconheceu a valoração negativa de outra circunstância, antes tida como neutra. Ao final, manteve o mesmo quantum da pena já fixada em sentença. Quanto à alegação defensiva da configuração de reformatio in pejus, a apreciação deve levar em consideração dois momentos distintos da operação dosimétrica do acórdão. Em primeiro lugar, o deslocamento da qualificadora sobejante, reconhecida pelo Tribunal do Júri, para a primeira etapa da dosimetria, com a valoração negativa de circunstância judicial, não configura, per se, reformatio in pejus, ainda que em recurso exclusivo da defesa. Se reduzida ou mantida a pena fixada em sentença, como ocorreu na hipótese, não há que se falar em reforma prejudicial ao réu. De acordo com uníssona jurisprudência desta Corte, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" ( AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020). No mesmo sentido (grifos nossos): AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO. EFEITO DEVOLUTIVO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. NOVA FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação utilizada na sentença para manter a quantidade de pena, sem que isso configure reformatio in pejus, desde que não acarrete piora da situação do agente no cálculo dosimétrico. 2. A utilização de qualificadora sobejante para manter a exasperação da pena-base quantificada na instância antecedente não caracteriza reforma para pior, desde que mantida a reprimenda no mesmo patamar, como na espécie. 3. Agravo regimental não provido. ( AgRg no HC n. 713.703/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. APELAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA PENA DEFITIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVA DA. I - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante" ( AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021). II - O deslocamento da circunstância qualificadora sobejante para a segunda fase da dosimetria, se legalmente prevista, é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu, como no presente caso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp n. 1.918.068/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021). No entanto, há uma distinção a ser feita no presente caso. O Tribunal, afastando duas vetoriais negativas e reconhecendo mais uma, manteve a pena no mesmo patamar fixado em sentença. Ao fazer isso, o acórdão extrapola a ação de reacomodar os elementos reconhecidos pela sentença ou de alterar os fundamentos da dosimetria e passa a, em realidade, atribuir frações diversas para cada uma das vetoriais. Para admitir que uma circunstância negativa tenha o mesmo peso que duas vetoriais afastadas, seria necessário elevar as frações de aumento de todas as vetoriais já reconhecidas ou, ao menos, desta nova, o que, em qualquer hipótese, revelar-se-ia desproporcional e desmotivado e, sobretudo, consistiria em verdadeira reformatio in pejus. Portanto, deve ser mantida a negativação da vetorial relativa aos motivos do delito, embora seja necessário o redimensionamento do quantum de aumento da pena-base. Da mesma maneira, é caso de manter as duas outras circunstâncias negativas reconhecidas pela sentença e pelo acórdão (culpabilidade e circunstâncias), porquanto devidamente fundamentadas em elementos idôneos e suficientes. Ao contrário do alegado pela defesa, a conduta de desferir inúmeras lesões na vítima, responsável por imprimir uma maior culpabilidade ao agente, não é elemento inerente ao tipo penal de homicídio. Igualmente, a negativação das circunstâncias do delito (ataque de inopino, à luz do dia e na residência da vítima) também não consiste em bis in idem, visto que não corresponde à figura qualificada e, ainda que o fosse, há duas qualificadores sobejantes que podem ser utilizadas em outras fases da dosimetria. Nesse sentido (grifos nossos): PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PENA-BASE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS MAIS FAVORÁVEIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORAS REMANESCENTES COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL OU AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA À REGRA NE BIS IN IDEM. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATA DO PRECEITO SECUNDÁRIO. CONFORMIDADE COM O SISTEMA HIERÁRQUICO DE DOSIMETRIA TRIFÁSICO. PENA INTERMEDIÁRIA DAS INSTÂNCIAS INFERIORES MAIS FAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 3. A valoração da culpabilidade por ocasião da dosimetria da pena-base ( CP, art. 59)é afinada com a individualização da pena, representando o grau de censura pessoal do réu na prática da conduta, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade. No caso, o fato de o réu ter efetuado vários disparos para alcançar o óbito da vítima revela a intensidade de seu dolo e a maior reprovabilidade da conduta. (...). 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias qualificadoras remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis in idem. 8. No caso, o Conselho de Sentença reconheceu a incidência de duas qualificadoras no crime de homicídio, utilizando-se o Juiz Presidente do motivo torpe para qualificar o crime de homicídio e a circunstância de ter utilizado o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido como agravante. Não há falar, pois, em bis in idem, porquanto não se verificou dupla valoração de uma mesma qualificadora em diferentes fases de dosimetria da pena. (....). 12. Habeas corpus não conhecido. ( HC n. 318.814/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 8/11/2016). Passa-se, então, ao refazimento da dosimetria. A fração anteriormente utilizada para elevar a pena-base para cada vetorial já se mostrava antes excessiva, pois superior ao parâmetro norteador de 1/6 sem qualquer fundamentação concreta. Com efeito, "o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022, grifos nossos). Por essa razão, cabe reduzir a fração de aumento para 1/6 para cada vetorial negativa, que, no caso, em número total de três, resulta em uma pena-base de 18 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, em face das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão, mantém-se a redução da pena em 2 anos. À míngua de outros elementos modificadores da pena, torno-a definitiva em 16 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na S úmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena do recorrente para 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de fevereiro de 2023. JOEL ILAN PACIORNIK Relator

(STJ - REsp: 1988071 PA 2022/0057705-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 02/02/2023)

Belém, 28/08/2023